Tribunal: TJPA
Processo: 0000522-21.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000522-21.2015.8.14.0136

APELANTE: ANDERSON RAY GONCALVES DE OLIVEIRA, JOSE RAIMUNDO DE JESUS FERREIRA LIMA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ANDERSON RAY GONCALVES DE OLIVEIRA, JOSE RAIMUNDO DE JESUS FERREIRA LIMA

PROCURADOR: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0000522-21.2015.8.14.0136

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA

APELANTE: ANDERSON RAY GONCALVES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DE JESUS FERREIRA LIMA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSON RAY GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: JOSE RAIMUNDO DE JESUS FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR AMBAS AS PARTES.
PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. REJEITADA. ARGUIÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO TEMPORAL
. REGISTRO EM ATA DE JULGAMENTO.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. PROVAS COLETADAS EM JUÍZO QUE CORROBORAM OS TERMOS DA ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA
. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.
INCLUSÃO DE ATENUANTE RELATIVA A MENORIDADE DO AGENTE. IMPROCEDENTE. CIRCUNSTÂNCIA JÁ VALORADA EXPRESSAMENTE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELAÇÃO DOS RÉUS CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.
ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR CRIME COMETIDO ANTERIORMENTE. REGISTRO EM FOLHA DE ANTECEDENTES. TESE ACOLHIDA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 636 DO STJ
. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

A
CORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por
ANDERSON RAY GONCALVES DE OLIVEIRA
e
JOSE RAIMUNDO DE JESUS FERREIRA LIMA
e, por outro lado, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Ministério Público, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0000522-21.2015.8.14.0136

ORIGEM: COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA

APELANTE: ANDERSON RAY GONCALVES DE OLIVEIRA

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DE JESUS FERREIRA LIMA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANDERSON RAY GONCALVES DE OLIVEIRA

APELADO: JOSE RAIMUNDO DE JESUS FERREIRA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDERSON RAY GONCALVES DE OLIVEIRA
e
JOSE RAIMUNDO DE JESUS FERREIRA LIMA
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Canaã dos Carajás-PA que julgou procedente o pedido formulado pela denúncia para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incisos I e IV, do CP, fixando-lhes pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 07/02/2015, por volta das 13h30, no bar do Alumínio, situado na Rua do Projeto, nesta capital, os réus ceifaram a vida da vítima Benedito Fabiano de Sousa Neves, após atingi-lo com vários golpes de faca (id nº. 4384280).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID n° 4384523) contra qual o Ministério Público recorreu, pleiteando a reforma da sentença no que tange a dosimetria da pena do réu
JOSE RAIMUNDO DE JESUS FERREIRA LIMA
(id nº. 4384527).

A defesa dos réus também recorreu, suscitando, preliminarmente, a nulidade do processo por vício na quesitação e, no mérito, pela anulação da sentença em razão de julgamento contrário às provas dos autos e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena em relação ao réu
ANDERSON RAY GONÇALVES DE OLIVEIRA
(id n°. 4384528).

Contrarrazões dos réus pugnando pelo improvimento da apelação do Ministério Público (id nº. 4384529).

Contrarrazões do Ministério Público requerendo o desprovimento do apelo dos acusados (id nº. 4384534).

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento da apelação do Ministério Público e, no tocante ao recurso defensivo, pugnou pelo seu desprovimento (id n°. 4384536).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão de pauta no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e passo ao exame do mérito de cada um deles.

Começo pela análise do recurso interposto pela Defensoria Pública em favor dos acusados
Anderson Ray Gonçalves de Oliveira
e
Jose Raimundo de Jesus Ferreira Lima
.

No tocante à preliminar de nulidade por vício na quesitação, entendo que não merece acolhimento por duas razões.

A uma porque tal nulidade somente foi arguida no curso da votação, isto é, quando os debates sobre a formulação dos quesitos já haviam se encerrado, circunstância esta registrada em ata de julgamento (id nº.4384522 - Pág. 16), o que leva à conclusão de que a arguição foi inoportuna e, por conseguinte, encoberta pela preclusão temporal. No ponto, consigno que, segundo atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possíveis irregularidades na quesitação devem ser arguidas após a leitura dos quesitos e a explicação dos critérios pelo Juiz presidente, sob pena de preclusão, conforme dispõe o art. 571, inciso VIII, do CPP
[1]
.

A duas porque não foi demonstrado o prejuízo causado aos acusados pelo alegado vício na quesitação, o que contraria regra matriz das nulidades no processo penal, segundo a qual não se declarará ato

nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a parte, nos termos do art.563 do CPP
[2]
(
pas de nullité sans grief
).

Portanto, afasto a preliminar suscitada pelos réus.

No que diz respeito à alegação de julgamento contrário à prova dos autos, também se trata de tese que não merece prosperar.

A autoria e a materialidade do crime foram sobejamente comprovadas pelos elementos probatórios carreados aos autos, especialmente o laudo de exame cadavérico (id nº.

4384297), o depoimento da testemunha ocular Mauro Parga dos Santos (id nº.

4384607/ 4384675) e a própria a confissão de espontânea dos acusados (id nº. 4384702/438707 e id nº. 4384690/4384700), os quais atestam a procedência do pedido formulado na denúncia que
Anderson Ray Gonçalves de Oliveira
e
Jose Raimundo de Jesus Ferreira Lima
cometeram o delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e por recurso que tornou impossível a defesa do ofendido.

Por fim, no que diz respeito ao pedido de reforma da sentença por falta de valoração da atenuante da menoridade de
Anderson Ray Gonçalves de Oliveira
, o pleito não comporta provimento, afinal, ao contrário do que se alega, a vetorial foi expressamente valorada na sentença recorrida (id nº.4384523 - Pág. 5/6).

Em suma, o improvimento do apelo dos réus é de rigor.

Ao revés, o recurso interposto pelo Ministério Público comporta provimento, porque há registro de condenação do acusado
Jose Raimundo de Jesus Ferreira Lima
pelo cometimento de crime anterior ao delito pelo qual restou condenado na origem, conforme folha de antecedentes juntada aos autos (id nº.

4384293 - Pág. 9/10).

Cabe ressaltar que, de acordo com entendimento sumulado pelo STJ
[3]
, a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, razão pela qual o documento precitado se reveste de idoneidade suficiente a comprovar a vida pregressa do referido réu.

Com efeito, a sentença impugnada deve ser reformada no capítulo referente à dosimetria da pena de do acusado
Jose Raimundo de Jesus Ferreira Lima
, a fim de que a vetorial correspondente aos antecedentes seja valorada como negativa, ensejando pelo critério matemático o aumento da pena base à razão de 1/8 (um oitavo), conforme jurisprudência do STJ
[4]
. Com esta alteração na base de cálculo da dosimetria, deve a pena definitiva do acusado ser fixada em 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, já considerada a compensação realizada pelo juízo
a quo
entre as circunstâncias atenuantes e agravantes para fixação da pena intermediária, bem como a inexistência de causas de diminuição ou aumento a valorar.

Ante exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
Anderson Ray Gonçalves de Oliveira
e
Jose Raimundo de Jesus Ferreira Lima
.

Por outro lado, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao apelo interposto pelo Ministério Público para reformar a sentença recorrida no capítulo referente à dosimetria da pena de
Jose Raimundo de Jesus Ferreira Lima
, a fim de que sua pena definitiva seja majorada para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Neste sentido, cito os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 1027611/PI,Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 21/02/2017,DJE 24/02/2017; AgInt no REsp 1477914/MG,Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Julgado em 13/12/2016,DJE 19/12/2016; REsp 1589018/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 10/11/2016,DJE 25/11/2016 HC 339030/PB,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 23/08/2016,DJE 31/08/2016 HC 217865/RJ,Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 17/05/2016,DJE 24/05/2016 AgRg no AREsp 665385/PR,Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Julgado em 07/04/2015,DJE 13/04/2015.

[2]
Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

[3]
Súmula nº.636 do STJ: “
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
”.

[4]
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP. [...].6.
Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador
.

7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa. (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Belém, 03/02/2022